Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709249-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES AGRAVADO: GABRIEL ALVARO DE CARVALHO PALMA, RENATA CRISTIANE ALVARO DE CARVALHO PALMA DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator